Tribunal: TJBA
Processo: 8024882-91.2021.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8024882-91.2021.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ERIKA RIBEIRO DE SOUZA e outros (2)

Advogado(s)
:
ANDRE LUIZ VERAS COUTINHO DA SILVEIRA JUNIOR, MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

APELADO: BRADESCO SEGUROS S/A e outros (2)

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA, ANDRE LUIZ VERAS COUTINHO DA SILVEIRA JUNIOR

ACORDÃO

EMENTA DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PARA MENOR COM TRANSTORNO DO DESENVOLVIMENTO. ALEGADAS OMISSÕES E VIOLAÇÃO AO TEMA 1.046/STJ. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por BRADESCO SEGUROS S.A. contra Acórdão que negou provimento à sua apelação, mantendo condenação relativa à obrigação de cobertura de tratamento multidisciplinar em favor de menor com transtorno do desenvolvimento, reembolso de valores pagos, indenização por danos morais e honorários sobre obrigação de fazer. A embargante alegou omissões quanto (i) à necessidade de cumprimento da obrigação de fazer exclusivamente na rede referenciada; (ii) à inaplicabilidade do direito à saúde nas relações privadas; (iii) à tese firmada no Tema 1.046/STJ; e (iv) aos critérios legais de correção monetária e juros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) determinar se houve omissão quanto à aplicação da tese firmada no Tema 1.046/STJ e à exigência de cumprimento da obrigação de fazer exclusivamente na rede referenciada; (ii) verificar se é aplicável o direito constitucional à saúde em relação contratual entre particulares; e (iii) definir se os critérios de correção monetária e juros foram adequadamente fixados, considerando sua natureza de ordem pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa, sob pena de indevida via infringente.

Não há omissão quanto à aplicação do Tema 1.046/STJ, pois o referido tema foi cancelado, prevalecendo as teses firmadas no Tema 107 do STJ, já devidamente consideradas na fundamentação do Acórdão embargado.

A alegação de que o direito à saúde não se aplica a relações privadas carece de fundamento, dado que os direitos fundamentais têm eficácia horizontal, incidindo sobre contratos entre particulares.

Os dispositivos apontados (Lei 9.961/2000, art. 4º, II, e Lei 9.656/98, art. 10) não são relevantes à solução da controvérsia, inexistindo vício de omissão sobre esse ponto.

Verifica-se omissão quanto à definição dos critérios legais de correção monetária e juros, matéria de ordem pública. Assim, o julgado deve ser integrado para determinar a aplicação do IPCA-E como índice de correção e da taxa SELIC, deduzido o IPCA-E, como juros de mora, nos termos do art. 389, parágrafo único, c/c art. 406, § 1º, do CC/02.

A rejeição de outros pontos não impede a consideração para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração parcialmente acolhidos.

Tese de julgamento
:

O cancelamento do Tema 1.046/STJ afasta a necessidade de sua aplicação, prevalecendo as teses firmadas no Tema 107 do STJ sobre a fixação de honorários.

O direito à saúde possui eficácia horizontal e incide sobre relações jurídicas entre particulares.

Os critérios de correção monetária e juros moratórios devem observar o IPCA-E e a taxa SELIC deduzida do IPCA-E, respectivamente, nos termos do art. 389, parágrafo único, c/c art. 406, § 1º, do Código Civil.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022, 1.025 e 1.026; CC/2002, arts. 389, parágrafo único, e 406, § 1º; Lei 9.961/2000, art. 4º, II; Lei 9.656/1998, art. 10.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo 107.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8024882-91.2021.8.05.0080
, em que figuram como apelante ERIKA RIBEIRO DE SOUZA e outros (2) e como apelada BRADESCO SEGUROS S/A e outros (2).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em acolher parcialmente os embargos
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada em sistema.